Tribunal: TJSP
Processo: 2231273-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Ação declaratória de isenção de imposto de renda. Servidora pública municipal aposentada. Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. Ausência dos requisitos legais de concessão. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.